Tribunal: TJBA
Processo: 0000029-27.1995.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000029-27.1995.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA, ARTUR CESAR NASCIMENTO DE ARAUJO

APELADO: LAURENTINO SILVA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente exige não apenas o decurso do tempo, mas a demonstração de inércia injustificada e qualificada do credor, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional cambial previsto na Lei Uniforme de Genebra, deslocando-se a análise exclusivamente para a eventual configuração da prescrição intercorrente.

O histórico processual evidencia reiteradas manifestações do exequente, com pedidos de citação por edital e de prosseguimento do feito, afastando qualquer caracterização de abandono ou desídia.

Os longos períodos de paralisação processual decorreram da ausência de impulso oficial e de dificuldades estruturais do Judiciário, não podendo ser imputados à parte credora.

A demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça afasta o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Não se verifica, no caso concreto, suspensão do processo por inércia do exequente nos moldes do art. 921 do CPC, tampouco ciência inequívoca apta a deflagrar a contagem do prazo prescricional intercorrente.

A inexistência de inércia qualificada do credor inviabiliza a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

R
ecurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000029-27.1995.8.05.0223
,
em que figuram, como
Apelante -
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e,
como
Apelad
os
-
LAURENTINO SILVA NETO, LAURO ANDRADE DE ASSUNÇAO
e
NEUZA MARIA BRAGA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/3